Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. MÚTUO BANCÁRIO. FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DIFICULDADE PARA O EXECUTADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que a contratação do crédito foi realizada para fomentar a atividade produtiva, inaplicável os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. O caso em análise trata-se de competência relativa, em que o exequente pode optar tanto pelo foro do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita (art. 53, III, “d”, CPC) quanto pelo foro de domicílio do executado (art. 781, I, CPC).
3. Em que pese o negócio jurídico ter sido formalizado em outra comarca, verifica-se que o executado possui domicílio em Brasília, conforme consta da Cédula Rural Hipotecária e do endereço constante na exordial dos embargos à execução, sendo possível ao exequente optar por ajuizar a execução nesse domicílio.
4. Além disso, não restou demonstrado que a escolha do domicílio do executado como foro para a tramitação da execução traria alguma dificuldade para o agravante em apresentar sua defesa.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.